Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013279-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), HELI SOARES DA SILVA - CPF: 183.694.801-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NULIDADE — CONFIGURAÇÃO — ENDEREÇO INEXISTENTE — CULPA DA FAZENDA PÚBLICA.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no endereço inexistente indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia à Fazenda Pública adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Heli Soares da Silva
(Id. 140925191).

Assegura que a Fazenda Pública “
diligenciou de todas as formas possíveis
” para citar a executada, todavia, sem êxito.

Assevera que “
estando o Agravado em local incerto e não sabido, perfeitamente cabível é a citação por edital, insculpida no Art. 8o da Lei de Execução Fiscal
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 148201666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Heli Soares da Silva
, através da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de

execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. [...]. (Id. 134261177 – fls. 122).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de agosto de 2022, dei provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital (Id. 140925191).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
estando o Agravado em local incerto e não sabido, perfeitamente cabível é a citação por edital, insculpida no Art. 8o da Lei de Execução Fiscal
” (Id. 144794192 – fls. 6).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.076,19: cinco mil e setenta e seis reais e dezenove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 43454/2017, 43455/2017, 43456/2017, 43457/2017, 43458/2017 e 43459/2017, Id. 134261177 – fls. 7/17), em que a inicial foi protocolada em 20 de setembro de 2017 (Id. 134261177 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de abril de 2018 (Id. 134261177 – fls. 47).

Na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa constam como domicílio do executado: Avenida Bandeirantes, no 3908, Bairro Centro, CEP 78700-200, Município de Rondonópolis. (Id. 134261177 – fls. 5/17).

Em 15 de maio de 2018, expediu-se carta de citação no endereço acima mencionado (Id. 134261177 – fls. 48), todavia, na data de 18 de maio de 2018, ao realizar a tentativa de citação do executado pelo correio, foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento que “não existe o número” (Id. 134261177 – fls. 52).

Em petição datada de 31 de agosto de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça (Id. 134261177 – fls. 58) e, na data de 24 de outubro do mesmo ano, certificou-se que não foi possível realizar a citação da empresa executada pelo mesmo motivo:

[...] Certifico que diligenciei ao endereço informado no mandado, no entanto não efetuei a citação de Heli Soares da Silva, uma vez que a numeração 3908 não foi localizada na Av. Bandeirantes. É o que me cumpre certificar. [...]. (Id. 134261177 – fls. 63). [sem negrito no original]

Posteriormente, em 27 de março de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi indeferida pois
“não demonstrou ter efetuado diligências que esgotassem todas as possibilidades de encontrar endereço do executado
” (Id. 134261177 – fls. 81).

Após, na data de 5 de junho de 2019, pugnou, novamente pela citação por edital, a legar que realizou “
pesquisas [...] nos sistemas de cadastro do município, sitio da Receita Federal, bem como pesquisas no google
”, todavia, sem apresentar comprovação do relatado (Id. 134261177 – fls. 83/84). Mesmo assim, na data de 28 de setembro de 2019, o edital de citação foi expedido (Id. 134261177 – fls. 87/88).

É certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Todavia, consoante está no aviso de recebimento e na certidão do oficial de justiça (Id. 134261177 – fls. 52 e 63), a citação pessoal do executado não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou endereço inexistente na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no endereço inexistente indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao agravante adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218- 56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022